Tribunal: TJDFT
Processo: 0716728-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ORDEM DENEGADA.
1. Havendo materialidade do delito e indícios de autoria e sendo adequada e necessária a medida cautelar de prisão para a conveniência da instrução criminal, bem como para garantir a ordem pública, diante de sua periculosidade, presentes estão os fundamentos idôneos para o decreto de prisão preventiva.
2. É firme a jurisprudência no sentido de que primariedade e endereço certo não constituem axiomas em favor da liberdade, desde que presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados no artigo 312, do Código de Processo Penal.
3. Ordem denegada.